Tribunal: TJBA
Processo: 8027056-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027056-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON XAVIER DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO E DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO (ADPF 324). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por candidato aprovado na 7ª colocação, fora do número de vagas previstas no Edital nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1 (que previa 01 vaga para o polo Bahia), para o cargo de Engenheiro(a) Júnior - Automação. O autor alegou preterição em razão da contratação de empresas prestadoras de serviços durante a vigência do certame e requereu sua nomeação e posse. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a contratação de serviços técnicos especializados por meio de empresas interpostas, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva, capaz de convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A aprovação de candidato em cadastro de reserva, fora do número de vagas previsto no edital, gera mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, dentro de seu poder discricionário, decidir sobre o momento oportuno para o provimento dos cargos, conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária.

4. A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ocorre apenas em situações excepcionais, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

5. A contratação de empresas para a prestação de serviços de apoio técnico, manutenção e suporte operacional, como os contratos firmados com as empresas
L.A. Falcão Bauer
,
Tecnenge
,
EPC Engenharia
, entre outras citadas, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, mormente quando os objetos contratuais se referem a atividades-meio ou serviços especializados que não se confundem com a integralidade das atribuições do emprego público efetivo.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324, reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, o que reforça a autonomia da empresa estatal na gestão de seus modelos de contratação de serviços, desde que não haja desvio de finalidade comprovado, o que não se verificou no caso concreto.

7. Ausente a prova cabal da existência de cargos vagos e da identidade absoluta entre as funções desempenhadas pelos terceirizados e as atribuições inerentes ao cargo de Engenheiro Júnior - Automação, bem como não demonstrada a arbitrariedade na conduta da Administração, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A contratação de serviços terceirizados, ainda que na atividade-fim, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo se comprovada a existência de cargo vago e a preterição arbitrária e imotivada, consubstanciada na identidade de funções e na burla à regra do concurso público, o que não restou demonstrado na hipótese."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8027056-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EDSON XAVIER DE BRITO JUNIOR
e como Apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A)